Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004785-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ESTER MARIA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal se as testemunhas policiais presenciaram e filmaram o momento do crime, prenderam em flagrante as rés e reiteraram, em juízo, a versão apresentada na delegacia. 2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar as apelantes injustificadamente. 3. O crime de tráfico de drogas por parte das acusadas ficou demonstrado, pois: i) uma delas já estava sendo investigada por seu envolvimento com tráfico na região, havendo notícias anônimas sobre essa atividade, o que ensejou a campana policial; ii) no dia dos fatos, os policiais presenciaram e filmaram as rés em movimentação característica do comércio espúrio, mantendo contato com vários usuários; iii) um dos usuários foi abordado estando na posse uma porção de crack que confirmou ter adquirido das rés e iv) no interior da barraca onde as rés foram vistas entrando e saindo antes de realizar as transações com os usuários foi apreendida mais uma porção da mesma substância. 4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (“crack”/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo. 5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. 6. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. 7. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo. 8. A verificação da prática anterior de ato infracional não se presta a valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.434/2006. Precedentes. 9. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. 10. Recursos parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos artigos 35, caput, da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a sua absolvição, porquanto as provas colhidas não seriam suficientes para manter o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de tráfico para o de associação para o tráfico; o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343, ao argumento de que o fato teria ocorrido a mais 600 (seiscentos) metros de distância do hospital; a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração negativa de uma única circunstância judicial, e a aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 35, caput, da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Reforçando sobremaneira o acervo de evidências, pesam em desfavor das acusadas os dados incontestáveis extraídos das filmagens realizadas pelos policiais responsáveis pela investigação: as filmagens realizadas durante o monitoramento policial (ID 34969196). Neste cenário, a despeito do que sustentou a Defesa de ESTER em suas razões de apelo, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal, pois, acerca da PROVA JUDICIAL produzida nestes autos, não se pode esquecer que as testemunhas policiais presenciaram e filmaram o momento do crime, prenderam em flagrante as rés e reiteraram suas declarações em juízo, as quais foram corroboradas pelo depoimento judicial do usuário MARCOS CORRÊA. Lado outro, em que pese a negativa de autoria por parte da ré EDNA, as declarações apresentadas pelos policiais e pelo usuário são suficientes para a manutenção das condenações pela prática dos delitos a elas imputado na denúncia, vez que para além da conduta de TER EM DEPÓSITO entorpecentes, para fins de difusão ilícita, as ora apelantes também respondem por VENDER uma porção de crack a um usuário, conduta que foi presenciada e filmada por policiais, bem como confirmada pelo usuário, na delegacia e em juízo. Há que se frisar que, juntamente com as drogas, também foram apreendidas quantias em dinheiro na posse da ré EDNA e no interior do veículo de sua propriedade, totalizando montante superior a R$ 900,00 (novecentos reais). Em resumo, a apreciação das provas deve ser feita de forma conjunta, destacando-se os indícios concludentes, que reforçam no espírito do julgador a certeza quanto aos fatos narrados na denúncia (ID 37398662 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024